Tribunal: STF
Processo: AI 796157
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a retenção do recurso extraordinário nos autos (art. 542, § 3º, do Código de Processo Civil). Não cabimento. Art. 544, caput, do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.